Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO E ABORTO SEM CONSENTIMENTO DA GESTANTE. AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME: Revisão Criminal em face de condenação pelos crimes de homicídio e aborto sem consentimento da gestante, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, transitada em julgado em 15/11/2021. O autor alega inocência e que estava em outra cidade na data dos fatos. A Defensoria Pública aditou a inicial, esclarecendo que não encontrou fundamento jurídico para afastar a autoria, mas que a dosimetria da pena merece revisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) a autoria dos crimes; (ii) a dosimetria da pena na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal.
2. A sentença condenatória foi proferida com base em prova testemunhal, laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo, reconhecendo a autoria dos crimes.
3. A dosimetria da pena envolve certa discricionariedade do magistrado, orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. A fração de 1/7 para cada circunstância judicial foi adotada pelo juiz sentenciante, sendo um critério aceito pela jurisprudência do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO: Improcedente.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não se presta para reabertura das discussões travadas na ação penal já transitada em julgado.
2. A dosimetria da pena pode ser revista, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I, II e III; CP, arts. 59 e 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 700.540/SP; TJDFT, Acórdão 1974802, 0000028-16.2002.8.07.0005; TJDFT, Acórdão 1977658, 0700358-89.2023.8.07.0019.